Tribunal: TJSP
Processo: 2136963-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOVO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, ANTERIORMENTE INDEFERIDO – COMPROVAÇÃO DE PIORA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA AO PONTO DE NÃO PODER ARCAR COM AS CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOVO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, ANTERIORMENTE INDEFERIDO – COMPROVAÇÃO DE PIORA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA AO PONTO DE NÃO PODER ARCAR COM AS CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO O ACARRETA, SALVO SE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEMONSTRAREM EFETIVA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL – SOLUÇÃO DA QUESTÃO QUE DEPENDE DE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, FICANDO POSTERGADA PARA O MOMENTO OPORTUNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136963-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante ELZA
SOARES CARVALHO, é agravado CLAUDIO SOARES DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136963-83.2020.8.26.0000 -Voto no 48471
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2136963-83.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO ROQUE
AGRAVANTE: ELZA SOARES CARVALHO
AGRAVADO: CLAUDIO SOARES DE CAMARGO
VOTO No 48.471
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
NOVO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA,
ANTERIORMENTE
INDEFERIDO

COMPROVAÇÃO DE PIORA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA
AO PONTO DE NÃO PODER ARCAR COM AS CUSTAS,
DESPESAS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS,
SEM
PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA

BENEFÍCIO CONCEDIDO JULGAMENTO ANTECIPADO
PARCIAL DE MÉRITO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO O ACARRETA,
SALVO SE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
DEMONSTRAREM EFETIVA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL
SOLUÇÃO DA QUESTÃO QUE DEPENDE DE AMPLA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, FICANDO POSTERGADA PARA
O MOMENTO OPORTUNO AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
indenização oriunda de contrato de prestação de serviços,
contra decisão que, apreciando parte do mérito, julgou
improcedente pedido de indenização por dano moral, indeferiu
novo pedido de assistência judiciária, saneou o processo,
deferiu realização de perícia de engenharia, nomeou perito de
confiança do juiz, formulou quesitos e incumbiu a autora de
antecipar os honorários do perito, no prazo de 15 dias.
Sustenta a autora que é pessoa idosa, com 72
anos de idade, estava casada na data da propositura da ação e
sua renda era proveniente da aposentadoria do marido, no
valor de R$ 2.000,00. Na ocasião pediu o benefício da justiça
gratuita, mas o juiz o indeferiu. Ocorre que, posteriormente,
sua situação financeira se alterou, pois veio a se divorciar
do marido, passando a receber dele pensão de 80% de um
salário mínimo, o que, atualmente, corresponde a R$ 836,00.
Além disso, em cumprimento da determinação de partilha dos
bens, terá que vender o imóvel em que vive atualmente, o qual
não tem escritura e está localizado em bairro rural, sendo de
difícil comercialização, bem como terá que vender seu
veículo, antigo e único utilizado para se transportar até o
centro de São Roque. Portanto, não tem condições de pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136963-83.2020.8.26.0000 -Voto no 48471
3
despesas do processo, inclusive os honorários do perito, sem
prejuízo do próprio sustento, fazendo jus ao benefício da
justiça gratuita.
Argúi cerceamento de defesa, pois o pedido de
indenização por dano moral não poderia ter sido julgado
antecipadamente improcedente antes de colhido seu depoimento
pessoal e de suas testemunhas, que provariam as angústias que
sofreu e a atitude dolosa do contratado. Na época dos fatos
descritos na petição inicial estava sem fonte de renda e, a
fim de montar seu próprio negócio, investiu todo seu dinheiro
na obra objeto do contrato firmado com o agravado, que,
porém, a abandonou, deixando-a inacabada e repleta de
defeitos. Pede reforma.
Processou-se o recurso com liminar, a que se
seguiu contraminuta.
É o Relatório.
Uma vez indeferido o pedido de assistência
judiciária gratuita, compete ao interessado comprovar que
houve piora de sua situação financeira ao ponto de não poder
arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios, sem
prejuízo do sustento próprio e da família. Somente assim
poderá modificar a decisão que negara o benefício, conforme
precedentes do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1.744.050/RS, Rel.
Min. Regina Helena Costa, DJe 04.02.2019; AgInt nos EDcl no
AREsp 1.064.017/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
20.05.2019; AgInt no AREsp 1.528.127/RJ, Rel. Min. Moura
Ribeiro, DJe 18.11.2019).
No caso, a documentação que instruiu o novo
pedido de assistência judiciária demonstra que a agravante,
septuagenária, veio a se divorciar do marido recentemente,
passará a receber dele pensão alimentícia inferior a um
salário mínimo, terá que vender os poucos bens adquiridos na
constância do casamento um veículo antigo e o imóvel em que
vive atualmente - e dividir os respectivos valores (fls.
146/154 dos autos principais), o que comprova piora na
situação financeira capaz de autorizar concessão do benefício
da justiça gratuita.
Quanto ao julgamento antecipado parcial de
mérito, é certo que, a princípio, o descumprimento
contratual, por si só, não acarreta dano moral, salvo,
entretanto,
se
as
circunstâncias
do
caso
concreto
demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial (AgInt no AREsp
1.430.928/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28.06.2019; AgInt no
AREsp 1.473.055/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
19.11.2019; AgInt no AREsp 1.604.388/SP, Rel. Min. Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136963-83.2020.8.26.0000 -Voto no 48471
4
Felipe Salomão, DJe 12.05.2020; AgInt no REsp 1.651.964/RJ,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27.03.2018; AgInt
no REsp 1.658.171/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
27.06.2019; AgInt no REsp 1.676.421/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro, DJe 06.11.2017; AgInt no REsp 1.719.311/SP, Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
DJe
28.05.2018;
AgInt
no
REsp
1.830.880/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJe
28.05.2018), o que somente poderá ser apurado após ampla
instrução probatória, notadamente através de depoimento
pessoal e oitiva de testemunhas. A solução dessa questão,
portanto, fica postergada para o momento oportuno.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator